Tribunal: STF
Processo: HC 128278
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO DE PRISÃO QUE, EMBORA AGREGANDO OUTROS FATOS, MANTÉM OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRESUNÇÃO DE FUGA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.



    1. Na superveniência de fatos novos, nada impede o decreto de nova prisão preventiva, como prevê, aliás, o art. 316 do Código de Processo Penal. Todavia, é indispensável que eventual superveniência de novo ato constritivo não concorra – nem mesmo involuntariamente – para limitar o exercício da competência do Supremo Tribunal Federal na apreciação de habeas corpus impetrado contra o primeiro decreto de prisão. 



    2. A preservação da integridade da competência do Supremo Tribunal Federal recomenda que, ressalvada a hipótese excepcional de autonomia plena entre os atos atacados, se considere desde logo incluído nos limites da cognição da Suprema Corte o controle jurisdicional de ambos os decretos prisionais, com as cautelas de colher das autoridades impetradas as informações indispensáveis a esse julgamento conjunto.



    3. A perda de objeto do habeas corpus somente se justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão originário. Precedentes.



    4. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.



    5. No caso, o decreto prisional não indicou atos concretos e específicos atribuídos ao paciente que demonstrem sua efetiva intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base apenas em presunção de fuga. Precedentes.



    6. No que se refere à conveniência da instrução criminal, a prisão preventiva exauriu sua finalidade, tendo em vista que foi proferida sentença condenatória na ação penal que o paciente responde em primeira instância.



    7. Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes, ante a gravidade dos crimes imputados e no fundado receio de reiteração delitiva por parte do paciente, uma vez que as práticas delituosas do esquema criminoso estariam em plena atividade e ocorrendo por longo período. Fundamentos dessa natureza, uma vez comprovados, têm sido admitidos como legitimadores da prisão cautelar pelo Supremo Tribunal Federal.



    8. No caso, o decreto prisional destacou a necessidade de custódia do agente, evidenciada pelo papel de destaque ocupado no suposto esquema criminoso voltado para prática, em tese, de crimes de corrupção ativa/passiva e de lavagem de dinheiro. Apontou-se, de maneira concreta, que o paciente seria, dentro da engrenagem criminosa, o responsável pela operacionalização do desvio de verbas dentro da diretoria internacional da Petrobras, efetuando transações de envio de valores para o exterior a fim de dissimular e ocultar a sua origem, assim como seria responsável pelo pagamento de propinas aos agentes públicos e políticos, em tese, envolvidos.



    9. Os fatos expostos nas decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau e na denúncia oferecida indicam a existência de sofisticada organização criminosa, com profunda especialização na suposta prática de crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais, na qual o paciente presumidamente ocupava um papel que, mais do que destacado, era chave para seu funcionamento, o que não é infirmado pelo só decurso de alguns meses, demonstrando-se ainda necessária a custódia para acautelar a ordem pública. 



    10. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-07-2014). 



    11.  O período de segregação cautelar não se revela, até o momento, como mera antecipação de pena, pois concretamente demonstrada sua necessidade, assim como não se mostra excessivo o prazo da custódia. Como noticiado nas informações prestadas, a ação penal vem tendo tramitação regular, com sentença condenatória já proferida.



    12. O excesso de prazo, como circunstância apta a ensejar o constrangimento ilegal, somente se dá nos casos de evidente desídia do órgão julgador, ou nos que a demora seja incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. Precedentes.



    13. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    14. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem.